Tribunal: TJBA
Processo: 8026559-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026559-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELTON DOS SANTOS GOMES Advogado(s): DELCI DOS SANTOS GOMES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor estadual reformado por invalidez, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, objetivando o reconhecimento de seu direito líquido e certo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de inatividade, em razão de diagnóstico de Neoplasia Maligna (Leucemia Mielóide Crônica – CID 10: C92.1). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para a comprovação da moléstia grave que fundamenta o pedido de isenção do IRPF; (ii) estabelecer se é exigível a demonstração de contemporaneidade dos sintomas para o reconhecimento do direito à isenção. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova documental acostada aos autos — incluindo laudos e atestados emitidos pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e ato de reforma por invalidez emitido pelo próprio Estado da Bahia — comprova de forma inequívoca o diagnóstico e tratamento da doença grave, o que afasta a necessidade de dilação probatória, viabilizando o uso do mandado de segurança. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nas Súmulas 598 e 627, afasta a exigência de laudo médico oficial e da contemporaneidade dos sintomas, reconhecendo como suficiente o diagnóstico da moléstia grave para fins de isenção do Imposto de Renda. O indeferimento administrativo fundado exclusivamente na ausência de laudo oficial e na alegada remissão da doença contraria a legislação aplicável e os precedentes dominantes, caracterizando ilegalidade e abuso de poder, passíveis de correção pela via mandamental. Efeitos financeiros a partir da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE. Pedido procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026559-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NELTON DOS SANTOS GOMES e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça